Tribunal: CARF
Processo: 13656.900011/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900011/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.947 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM
GUAXUPÉ
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de ressarcimento de
contribuição vinculada à exportação.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
ORDINÁRIO. VEDAÇÃO.
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002.
e no10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz, acompanhada pelas conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de
Campos e Renata da Silveira Bilhim e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro material de cálculo no acórdão recorrido,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900011/2013-51
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório proferido pela DRF em Poços de Caldas, rastreamento
no 056391695, emitido em 03/07/2013, com base no Termo de Constatação Fiscal
SAORT no 144/2013, que deferiu parcialmente o crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento no 20699.65564.130411.1.1.08-6266.
O pedido de ressarcimento, transmitido em 13/04/2011, cujo valor é de R$
381.664,92 – foi analisado pela DRF/Poços de Caldas, a qual adotou procedimentos
para a confirmação da legitimidade do crédito pleiteado, e elaborou o Despacho
Decisório, reconhecendo parcialmente o direito creditório pretendido (R$ 134.184,20).
No Termo de Constatação Fiscal SAORT no 0144/2013, em especial, assentou a
fiscalização:
(...)
O presente termo, bem como as planilhas demonstrativas do deferimento/indeferimento
das bases de cálculo serão parte integrante do Despacho Decisório e poderão ser
consultados no “Portal e-CAC>Serviços>Restituições e Compensação>PER/DCOMP –
Restituição e Compensações.
(...)
I. RELATÓRIO.

O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas demonstrativas das bases de cálculo
utilizadas na apuração dos créditos, objeto do ressarcimento em análise (fl. 106 à 176).
Os critérios utilizados para deferimento/indeferimento das bases de cálculo foram:
I.1 Informações CFOP em conjunto com NCM das aquisições referentes às linhas 1 e 2,
fichas 06 A/16 A do DACON- as aquisições com alíquota zero, com tributação
monofásica e com substituição tributária foram indeferidas (fls. 186, 199 à 204, 221,
222, 237, 238, 266 à 268, 280 e 281) conforme Tabelas de Códigos SPED fiscal. As
bases de cálculo das demais linhas foram mantidas.
I.2 RATEIO (relação receita de exportação/receita bruta total)- da verificação dos
rateios para apropriação dos créditos de exportação sobre suas aquisições, observa-se
que o contribuinte apurou os créditos de MI e ME sem considerar, no cálculo do
percentual de rateio, todas as receitas demonstradas nas fichas 07 A e 17 A do DACON.
O rateio foi recalculado com base na definição de receita bruta abaixo, com exceção das
linhas 1 e 4, permanecendo os rateios expressamente demonstrados pela COOXUPÉ
(fls. 283 e 284).
(...)
I.3 Os produtos adquiridos de cooperativas para revenda e industrialização foram
indeferidas pelo fato de aquelas não recolherem PIS/PASEP e COFINS como segue
(todos os grifos são nossos):
(...)
Segundo o princípio constitucional da não cumulatividade, deve-se compensar o tributo
devido na saída de mercadorias com o montante cobrado na entrada conforme
determinado no art. 49 do CTN. No presente caso, se não houve incidência de
PIS/COFINS nas vendas de café de cooperativas à COOXUPÉ, não há que se falar em
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

créditos de PIS/COFINS normais nas referidas operações comerciais. A exclusão da
base de cálculo de PIS/COFINS das cooperativas aqui mencionadas está prevista no art.
11 da IN SRF no 635/2006 acima citadas, ou seja, as cooperativas fornecedoras de café
à COOXUPÉ ao recolhem PIS/COFINS sobre os valores das vendas decorrentes da
comercialização de produto entregues pelos seus associados.
Por outro lado, o §2o, inc. II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 veda a
apuração de créditos de PIS/COFINS nas aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições.
(...)
Ressalte-se que o crédito presumido é um benefício fiscal sobre aquisições de produtos
“in natura” vendidos por pessoas físicas e pessoas jurídicas mencionadas nos incisos I a
III (aqui incluídas as cooperativas de produção agropecuária) do § 1o do artigo 8o da Lei
no 10.925/2004, que ocorre nas aquisições por agroindústrias que processem, elas
mesmas, os insumos adquiridos/recebidos nas condições descritas nos arts. 8o e 9o desta
mesma Lei.
A pesquisa sobre CNAE fiscal efetuada no sistema de cadastro da RFB mostra que
todas as cooperativas se enquadram nos incisos I ou III do § 1o do art. 3o da IN SRF no
660/2006: a atividade é Cultivo de Café ou Comércio atacadista de café em grão.
Feitas essas considerações cabe aqui ressaltar a impossibilidade de acolhida do pedido
dos créditos normais (9,25%) sobre as aquisições para insumos (linha 2 DACON fichas
06 A e 16 A) de empresas cooperativas, porque tais aquisições (vendas com suspensão)
na melhor das hipóteses resultariam em direito ao crédito presumido com base no art. 8o
da lei no 10.925/2004:
(...)
As aquisições de cooperativas para revenda não conferem direito ao crédito de nenhuma
espécie (crédito normal e presumido) pelos motivos acima citados.
II. CONCLUSÃO.

Por todo o exposto e nos termos da legislação vigente, a empresa COOXUPÉ faz jus
aos créditos pleiteados, na forma especificada na planilha abaixo:

(...)
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 15/07/2013, a interessada
apresentou, em 05/08/2013, Manifestação de Inconformidade, por meio da qual argui,
em síntese:
DOS FATOS
● a requerente transmitiu via internet, pedidos de ressarcimento de crédito de
PIS e Cofins não-cumulativo – exportação referente ao quarto trimestre do ano de
2010 nos valores de R$ 381.664,92 e R$ 1.757.965,48 - respectivamente;
● o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o seu direito ao ressarcimento
de créditos, glosando o valor de R$ 247.480,72 (PIS) e R$ 1.139.911,20 (Cofins).
DO DIREITO
● é uma cooperativa de produção agropecuária que realiza o processo
agrodustrial em parque industrial próprio e apura as contribuições no regime não-
cumulativo;
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

● por conta das exclusões e deduções da base de cálculo, com destaque para os
valores dos repasses aos cooperados, custos agregados e sobras líquidas, bem como,
da não incidência das exportações e da comercialização de insumos agropecuários
(defensivos e fertilizantes) com alíquota zero, geralmente não atinge base de cálculo
para fins de tributação de PIS/Cofins não cumulativos e, quando apura valores
devidos, os mesmos são deduzidos com créditos gerados na forma do art. 3o das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03 ou com crédito presumido oriundo da art. 8o da Lei no
10.925/04, até o limite do débito apurado no mês;
● os créditos gerados na forma do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e
proporcionais à exportação, não puderam ser utilizados na dedução de débitos, motivo
pelo qual pleiteou o seu ressarcimento, objeto da presente manifestação;
● as alegações constantes no despacho decisório para a glosa dos créditos se
referem à glosa integral dos créditos de PIS e Cofins das aquisições de cooperativas,
redução dos créditos proporcionais à exportação em razão da alteração no critério de
rateio e glosa integral dos créditos de aquisições de insumos tributados;
● tais alegações, contudo, não merecem prosperar, pois estão eivados de
equívocos que merecem a devida revisão como será demonstrado;
1. Da glosa integral dos créditos de PIS e Cofins das aquisições de
cooperativas.
● O argumento da DRF em Poços de Caldas, no sentido de que a requerente não
faz jus ao crédito de PIS e Cofins nas aquisições para revenda e industrialização, haja
vista que as cooperativas não recolhem tais contribuições, não merece prosperar;
● a legislação vigente faz a distinção entre a cooperativa de produção
agropecuária que não exerce atividade agroindustrial (inciso III do § 1o da art. 8o e o
inciso III do at. 9o, ambos da Lei no 10.925, de 2004) e a cooperativa de produção
agropecuária que exerce a atividade agroindustrial (caput e §§ 6o e 7o do art. 8o e o
inciso II do § 1o do art. 9o, ambos da Lei no 10.925, de 2004);
● por força da legislação citada e o art. 34, da IN SRF no 635, de 2006, a
cooperativa de produção agropecuária que exerce atividade agroindustrial está
proibida de efetuar venda no mercado interno com suspensão das contribuições
devendo aplicar a tributação integral (1,65% de PIS e 7,60% de Cofins);
● segundo o art. 11 da referida Instrução Normativa, a base de cálculo das
contribuições das cooperativas de produção agropecuária é o faturamento após as
exclusões (como por exemplo a exclusão do valor repassado ao associado decorrente
da comercialização, no mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa)
e deduções permitidas, sobre a qual são aplicadas as alíquotas de 1,65% para o PIS e
7,60% para a Cofins para fins de cálculo do débito;
● as exclusões da base de cálculo se referem aos atos cooperativos e, mesmo
assim, a exclusão é dos valores repassados aos cooperados, portanto, o valor do
faturamento da cooperativa que exerce a atividade agroindustrial é superior aos
valores repassados aos associados (exclusões), ocorrendo, assim, a geração do débito
sobre a diferença (margem agregada para cobrir todos os seus custos e gastos para a
colocação do café cru em grão no mercado);
● os cafés adquiridos de não associados (terceiros) para completar lotes e/ou
blend, quando faturados pela Cooperativa que exerce a atividade agroindustrial não é
objeto de exclusão da base de cálculo, portanto, nesse caso, a base de cálculo é o
próprio valor do faturamento, visto que a aquisição é de terceiros;
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

● quando há a exlusão da base de cálculo, passa a ser devido também 1% de
PIS sobre a sua folha de pagamento;
● as cooperativas que exercem a atividade agroindustrial e realizam as
exclusões da base de cálculo (valores dos atos cooperativos) somente podem apropriar
o crédito presumido até o limite do débito gerado no mês;
● em suma, o despacho decisório sustenta a reclassificação (glosa de 9,25%
para 3,24%) sob o fundamento de que as cooperativas não recolhem PIS e Cofins
devido às exclusões da base de cálculo, ou seja, se não recolhe 9,25%, não repassa
9,25%. Portanto, tem o direito de repassar apenas 3,24% de PIS e Cofins, que é
exatamente o crédito presumido recebido de seus cooperados;
● em suma, os Termos de Constatação Fiscal, ora impugnados, sustentem a
glosa integral dos créditos de PIS/Cofins, sob o argumento de que as Cooperativas não
recolhem as referidas contribuições;
● contudo, o Delegado da RFB está aplicando a glosa do crédito indevidamente,
agindo de forma arbitrária haja vista que a cooperativa de produção agropecuária que
exerce atividade industrial, apura base de cálculo de PIS e Cofins e gera débito de
9,25% (sobre a margem do valor agregado, quando a origem do café é de cooperado
devido às exclusões do ato cooperativo; e sobre o faturamento integral quando a
origem do café é de não associado);
● a cooperativa de produção agropecuária que exerce atividade industrial está
proibida de aplicar a suspenção até porque já se apropriou do crédito presumido
quando do recebimento de seus cooperados e pela sistemática de tributação do PIS e
Cofins não existe previsão legal e/ou lógica para tomada de dois créditos presumidos
numa mesma cadeia de operação. Portanto, suas vendas ocorrem com incidência dos
9,25%, como constam nos dados de PIS e Cofins informados nas notas fiscais
eletrônicas decorrentes de operações das cooperativas;
● por analogia, a RFB reconheceu publicamente, por meio do Ato Declaratório
Interpretativo no 15, de 26/09/2007, que as microempresas e empresas de pequeno
porte que recolhem os tributos unificados com base em seu faturamento gera direito ao
crédito ordinário de 9,25% para os seus adquirentes;
● restou demonstrado que as aquisições da requerente foram tributadas, pois
além do fato de de que todas as cooperativas de produção agropecuária terem exercido
a atividade agroindustrial, ainda estavam legalmente proibidas de fornecerem produtos
com suspensão;
● além disso, não foi mencionada pelos fornecedores, na nota fiscal de venda a
expressão “suspensão constante do § 2o do artigo 2o da Instrução Normativa RFB no
660/06” , porque não se trata de aquisição de cooperativa que não realiza atividade
agroindustrial;
● o § 1o do art. 34 deixa claro que a suspensão da incidência da contribuição
não se aplica às vendas de café realizadas pelas sociedades cooperativas de produção
agropecuária que exercem a atividade agroindustrial;
● por meio das informações contidas no arquivo “XML Nota Fiscal Eletrônica
Mod. 55” emitida pelos fornecedores da manifestantes e nas notas fiscais Modelo 1,
foram preenchidos todos os dados relativos às contribuições;
2. Da redução dos créditos proprocionais à exportação em razão da
alteração no critério de rateio
● afirma que o Fisco recalculou o rateio dos créditos do mercado interno e
mercado externo, sob o argumento de que o contribuinte teria apurado créditos sem
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

considerar no cálculo do percentual de rateio, todas as receitas demonstradas nas
fichas 07 A e 17 A do Dacon;
● informa que, no 4o trimestre de 2010, a Cooxupé realizou a exportação direta
para o exterior por meio de três estabelecimentos filiais (Guaxupé, São José do Rio
Pardo e Monte Carmelo) porém, cerca de 99% das exportações foram realizadas pela
filial Guaxupé (CNPJ no 20.770.566/0005-33), a qual realiza o preparo, padronização
e blend do café cru em grão;

● informa também que possui diversas atividades-negócio registrado
segregadamente (Contabilidade por Responsabilidade), permitindo, assim, a apuração
das contribuições por segmento de negócio para a perfeita identificação dos créditos e
débitos de cada negócio, para posterior atendimento do Dacon no CNPJ Matriz no
20.770.566/0001-00;
● do total da receita bruta com vendas e serviços da Cooxupé, 96% é
representada pelo segmento de negócio “café cru em grãos” e, esse é o segmento que
possui a totalidade dos débitos quando da venda para o mercado interno, bem como é
o segmento que possui a receitas de exportação;
● considerando o disposto nos arts. 1o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003, tem-se que o faturamento é considerado o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil; que
o total das receitas compreende a receita bruta com venda de bens e serviços e todas as
demais receitas auferidas; que a base de cálculo das contribuições não cumulativas é o
valor do faturamento e que não integram a base de cálculo as receitas isentas ou não
alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
● considerando que o segmento de negócio do café cru em grão, representa em
torno de 80% da receita bruta total da Cooxupé e que a exportação é apenas de café;
● considerando que a receita bruta com vendas de nsumos agropecuários
(defensivos, fertilizantes, etc) estão sujeitas à alíquota zero, conforme o art. 1o da Lei
no 10.925, de 2004;
● considerando que as demais receitas representam em torno de 4% da receita
bruta total;
● considerando que as receitas financeiras estão sujeitas à alíquota zero,
conforme o Decreto no 5.442, de 2005;
● considerando que, por disposição legal, não integram a base de cálculo das
contribuições não cumulativas as receitas isentas, não alcançadas pela incidência,
suspensas e com alíquota zero;
● entende a requerente que a aplicação da proporcionalidade para a definição
dos tipos de créditos em mercado interno e externo adotada está amparada pela
legislação e por seus registros contábeis segregados por atividades-negócio;
● qualquer interpretação diferente disto implicaria no cristalino tratamento
discriminatório para empresas que possuem mais de um segmento de atividade;
● informa que utilizou-se dos critérios elencados para apropriar os créditos
referentes às aquisições de café cru em grão e dos créditos dos custos industrais
(exemplo, energia elétrica), aplicando a proporcionalidade relativa à parcela do
mercado externo;
● entretanto, a fiscalização aplicou a proporcionalidade para apurar/glosar
créditos do mercado interno que não foram objeto deste pedido de ressarcimento;
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

a - Ficha 6 A e 16 A da linha 2

● a fiscalização aplicou a proporcionalidade sobre o montante das aquisições
após as exclusões dos valores adquiridos de cooperativas, realizando a base de cálculo
do crédito de exportação e também do crédito de mercado interno;
● a requerente discorda desse procedimento já que nesta linha são declaradas as
aquisições dos negócios do café cru em grão, fábrica de ração e torrefação e,
considerando que apenas o segmento do café efetua operações no mercado externo,
quando da apuração dos créditos, não foi aplicada a proporcionalidade para aquisições
destinadas aos negócios de da fábrica de ração e torrefação, uma vez que estes
realizam operações somente no mercado interno;
b - Ficha 6 A e 16 A da linha 4
● não houve alteração no critério adotado pela requerente/fisco
● aduz que discorda do procedimento adotado, já que nesta linha somente foi
aplicada a proprocionalidade sobre a energia consumida no segmento de negócio do
café cru em grãos, sendo que, para os demais negócios, os créditos foram constituídos
apenas como de mercado interno;

c - Ficha 6 A e 16 A da linha 5
● a fiscalização aplicou a proprocionalidade com base na receita bruta total
● diz que discorda desse procedimento, uma vez que aplicou a
proporcionalidade correspondente ao segmento do café cru em grãos;

d - Ficha 6 A e 16 A da linha 7
● a fiscalização aplicou a proprocionalidade sobre o montante das despesas com
frete, implicando em alterações dos valores destinados ao mercado interno e mercado
externo;
● a empresa discorda desse procedimento, tendo em vista que em relação às
despesas com fretes, não foi aplicada a proporcionalidade por ser uma despesa
vinculada à operação de exportação, sendo o crédito apropriado de forma integral para
o mercado externo;

e - Ficha 6 A e 16 A da linhas 10 e 11
● a fiscalização adotou a proporcionalidade com base na receita bruta;
●
diz que discorda do procedimento adotado porque aplicou a
proporcionalidade que corresponde ao segmento de negócio do café cru em grão;

3. Da glosa integral dos créditos de aquisições de insumos tributados
● explica que o Fisco indeferiu as aquisições nas linhas 1 e 2, da ficha 6 A/16
A, do Dacon, sob o argumento de que seriam produtos com NCM com alíquota zero,
com tributação monofásica e com substituição tributária;
● diz que discorda parcialmente da glosa efetuada pela fiscalização em função
de esta ter se referido a todo o grupo da NCM, não observando as exceções contidas
na própria tabela de códigos do SPED (EFD – Contribuições);
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

● em função disso foram glosados créditos de mercado interno de itens
tributados, como por exemplo, os itens “sal moído ema 25 Kg” e “fertilizante
Sulfugran 90%”, os quais, apesar de se enquadrarem na NCM 2501 e 2503, são
tributados;
● aduz que, em que pese o crédito fazer parte da apuração geral, ele será
utilizado apenas para dedução de mercado interno, não tendo sido objeto do pedido de
ressarcimento, o qual se refere somente aos créditos ordinários proporcionais ao
mercado externo.
DO PEDIDO
● pelo exposto, requer que seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade para fins de reconhecer o crédito indevidamente glosado, assegurando
à requerente o seu direito ao ressarcimento tributário integral requerido nos termo da
Lei.
● Requer, ainda, “a produção todos os meios de prova em direito admitidas”.
Cumpre informar que o presente processo foi encaminhado à DRF de origem
para a realização de diligência tendo retornado a esta DRJ em 13/05/2016.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO INTEGRAL. AQUISIÇÕES DE CAFÉ
SUBMETIDO À ATIVIDADE PRODUTIVA. REVENDA.
Somente o café cru já submetido à atividade produtiva adquirido de pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, que exerçam cumulativamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade os grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial e destinado à revenda é que ensejam o direito à apuração e aproveitamento do
crédito integral.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. AGROINDÚSTRIA.
DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de insumos agropecuários de pessoas jurídicas que exerçam a atividade
agropecuária e de cooperativas de produção agropecuária pelas pessoas jurídicas que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal destinados à alimentação humana
ou animal somente gera o direito ao crédito presumido, na forma do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito ao crédito na sistemática não cumulativa as aquisições de mercadorias
relacionadas nas alíneas “a” e ‘b” do inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
CRÉDITOS.
EXPORTAÇÃO.
RATEIO
PROPORCIONAL.
RECEITAS
DO
AGRONEGÓCIO DO CAFÉ.
Comprovado que é somente no setor do agronegócio de café que se tem receitas de
exportação e custos, correto o cálculo do percentual de rateio proporcional feito pela
contribuinte, para efeito de apropriação dos créditos entre o mercado interno e externo,
que considerou na composição da receita bruta apenas as receitas decorrentes deste
segmento de negócio.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA DE MERCADORIAS. ALÍQUOTA ZERO.
REVENDA OU INSUMO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Aquisição de bem tributado à alíquota zero para revenda ou para ser utilizado como
insumo não gera crédito na sistemática não-cumulativa, tendo em vista disposição
contida no art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.637, de 2002, que veda a apuração de créditos
relativos a aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
UTILIZADOS COMO INSUMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade, as
aquisições de combustíveis e lubrificantes comprovadamente utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Cabe à contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de inconformidade,
apresentar todos os documentos que comprovem os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto as glosas de
créditos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro PEDRO SOUSA BISPO, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de COFINS não-cumulativo vinculado ao mercado externo do 4o trimestre de
2010, com pedidos de compensações atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de
Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos calculados com a utilização
de critério de rateio sem a inclusão das receitas financeiras para obtenção do percentual,
necessidade reclassificação de créditos calculados sobre aquisições de café cru de cooperativas,
falta de comprovação do enquadramento de combustíveis e lubrificantes como insumos e glosa
dos créditos referentes a aquisições sujeitas à substituição tributária e tributação monofásica.
Para esta instância administrativa as matérias a serem decididas dizem respeito à
reclassificação de créditos calculados sobre aquisições de café cru de cooperativa, falta de
comprovação do enquadramento de combustíveis e lubrificantes como insumos e glosa de
créditos sobre aquisições sujeitas à substituição tributária e tributação monofásica. O
Contribuinte também acrescentou ao seu recurso questionamento a respeito de erro no cálculo do
crédito realizado no acórdão recorrido. Com relação ao erro no critério de rateio, o acórdão
recorrido cancelou a glosa com essa motivação pois considerou que as receitas financeiras,
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

submetidas à alíquota zero, não integram o montante da receita bruta total utilizada na
determinação do percentual a ser estabelecido entre esta e a receita de exportação para aplicação
do rateio proporcional previsto no inciso II do parágrafo 8o do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003 por estarem excluídas da base de cálculo de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins.
A Recorrente, segundo informa, é uma cooperativa de produção agropecuária que
realiza três tipos de operações com café, quais sejam: i) comercialização do café grão cru no
mercado interno e externo; ii) classificação dos tipos de café; e iii) agroindustrial, para a
realização do beneficiamento ou rebeneficiamento do café, igualmente, para fins de exportação.
Feitas essas considerações para facilitar a compreensão das matérias em debate,
passa-se à análise dos créditos glosados em seus argumentos de mérito.
Créditos Sobre as Aquisições de Café Cru de Cooperativas Agropecuárias
A lide aqui colocada para o Colegiado tem sido costumeira nas turmas colegiadas
do CARF nos últimos anos, referindo-se a glosa de créditos ordinários (integrais) da
Contribuição para a COFINS ou PIS não cumulativos calculados sobre a aquisição de “café cru”
de cooperativas agropecuárias, com o seu consequente recálculo como crédito presumido, em
valor menor e com a impossibilidade de ser objeto de pedido de ressarcimento.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que regula a matéria nesse ramo de
atividade de café:
Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de
2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
II – pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III – pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
(...)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
(Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009)
I – de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II – de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III – de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no11.051, de 2004)
II – não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(negritos nossos)

IN SRF 660, de 2006:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II – de leite in natura;
III – de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV – de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III – que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária,
no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art.2o;
II – atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III – cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
(...)
Das condições de aplicação da suspensão
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I – apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II – exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III – utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art.5o.
(...)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I – destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

(...)
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16 exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
(...)
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se, também,
à sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial.
(...)
Da atividade agroindustrial
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
(...)
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada pelo
produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o exercício cumulativo a que
se refere o inciso II do caput. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14
de dezembro de 2009)
Dos insumos que geram crédito presumido
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de
dezembro de 2009)
I – adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da exigibilidade
das contribuições na forma do art.2o;(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
977, de 14 de dezembro de 2009)
II – adquiridos de pessoa física residente no País; ou III recebidos de cooperado, pessoa
física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu
custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o valor de
aquisição dos insumos, dos percentuais de:
(...)
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por cento) e
2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), respectivamente, no caso
dos demais insumos.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negritos nossos)
Infere-se dos dispositivos transcritos, vigentes à época, que as receitas de venda
de café em grão para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelas pessoas
jurídicas que exerciam atividade agropecuária e as cooperativas agropecuárias estavam,
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

obrigatoriamente, submetidas ao regime de suspensão, nos termos do inciso III do referido art.9o,
combinado com disposto no art. 4o da Instrução Normativa 660/2006. Não consta na legislação
citada, ou qualquer outra, hipótese para que sejam cobradas as contribuições nessas transações e
a tomada de crédito normal (ordinário) por parte da adquirente, somente sendo previsto, nesse
caso. o crédito presumido agropecuário, conforme o art. 7o, da IN no660/2006.
De outra banda, nos termos do disposto no art. 9o, §1o, II, da Lei 10.925/2004,
havia uma exceção para as receitas de venda de café em grão, já submetido ao processo de
produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004, pelas pessoas jurídicas que
exerciam a atividade agropecuária e as cooperativas de produção agroindustrial. Para essas
operações, as receitas de venda auferidas estavam sujeitas a tributação normal e ao pagamento
das referidas contribuições. Em decorrência, as pessoas jurídicas adquirentes dos referidos
produtos para revenda, submetidas ao regime não cumulativo, faziam jus ao valor do crédito
integral das referidas contribuições, calculado sobre o preço das respectivas operações de
aquisição e não do crédito presumido, como citado na situação anterior.
Cabe então a verificação, quanto aos elementos constantes nos autos, se as
aquisições foram feitas em um ou outro caso, a fim de se decidir sobre a legitimidade da tomada
de créditos normais integrais nas operações de aquisições de “café cru não descafeinado em
grãos” de cooperativas pela Recorrente.
Inicialmente, cabe frisar que a Recorrente exerce a atividade agroindustrial em
consonância com definição dessa atividade presente no inciso II, art.6o, da IN SRF no660/2006.
A empresa confirma a atividade agroindustrial desenvolvida com a cadeia do café, conforme
denota o trecho constante da resposta de intimação para prestar informações à Autoridade Fiscal:
O processo agroindustrial do café cru nos remete às normas da classificação
oficial brasileira, reforçado, inclusive, no próprio texto do § 6o do art.8° da Lei
10925/04.
Assim, tal classificação oficial brasileira é regulamentada pela Instrução
Normativa n.° 8, de 11 de junho de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (disponível no site do Ministério).
Neste sentido, para a padronização segundo a classificação oficial
brasileira, a Cooperativa conta com parque industrial (laboratórios de análise e
classificação, maquinários mecânicos e eletrônicos) proporcionando a realização
de todo o processo agroindustrial do café cru de forma a atender todas as
exigências técnicas e de mercado para comercialização do produto nos mercados
interno e externo.
De forma simplificada (ideal visita in loco) segue etapas do nosso processo
agroindustrial:
1a etapa - Coleta da primeira amostra dos caminhões anies da descarga;
2a etapa – Análise visual para destinação do local de armazenamento,
segundo o fator qualidade;
3a etapa - Furação de todos os sacos para obtenção da amostra definitiva;
4a etapa - Empilhamento em blocos - sacas de 60,5 quilos;
5a etapa - Classificação (laboratório de análises) para determinação do tipo,
pelo número de defeitos; e da bebida, pela prova de xícaras;
6a etapa — Autorização do cooperado para comercialização do seu café;
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

7a etapa - Despejo do café na moega para passar pelo processo
agroindustrial;
8a etapa - Pré-limpeza, que consiste na retirada de impurezas maiores;
9a etapa - Catação de pedras e torrões;
10a etapa - Separação de peneiras, conforme o tamanho dos grãos
(densidade dos grãos) proporcionando maior eficiência nas próximas etapas de
ventilação e catação eletrônica;
11a etapa - Ventilação feita no café já separado em peneiras, para retirada
dos grãos mais leves, como quebrados, couchas, mal granados e chochos;
12a etapa - Catação eletrônica efetuada em máquinas que separam os grãos
pretos, ardidos, verdes e outros que prejudicam a bebida;
13a etapa - Despejo para liga (blend) onde faz-se a mistura de cafés de
diferentes tipos e qualidade em proporções especificadas pelos clientes do
mercado interno e externo;
14a etapa - Embarque final em caminhões òu contêjneres a granel, ou
ensacados, com destino ao porto de Santos para exportação oii para o mercado
brasileiro (anexo folder ilustrativo).
(negritos nossos)
Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a Cooperativa
Regional de Cafeicultores de Guaxupé Ltda realiza as operações de beneficiamento previstas no
art. 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, ela é, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma
cooperativa agroindustrial.
Outra observação importante sobre aspectos envolvendo as transações de compras
de cooperativas, diz respeito ao fato das notas fiscais de compras de cooperativas fornecedoras
de café, objeto de análise pela Fiscalização, confirmarem que se tratavam de transação com
cooperativa agropecuária e não agroindustrial, vez que que as mercadorias adquiridas, “café cru
não descafeinado em grãos”, não foram submetidas ao processo industrial de produção descrito
nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/20041. Inclusive, tais mercadorias adquiridas dessas
cooperativas agropecuárias ingressaram na Recorrente sob o código de CFOP 1101 e 2101
(compras para industrialização), o que confirma que foram utilizadas como insumo na atividade
agroindustrial da Recorrente, e-fls.507 a 641.
A Recorrente não contesta, tampouco traz provas aos autos de que as mercadorias
adquiridas (café cru não descafeinado, em grãos) de cooperativas agropecuárias não foram
submetidas ao processo industrial de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei

1 Lei no10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

10.925/20042 e se destinaram à atividade agroindustrial da Recorrente como insumo, conforme
afirmado pela Fiscalização.
Em vista disso, pode-se considerar que a Cooperativa Regional de Cafeicultores
em Guaxupé LTDA preenche os requisitos estabelecidos para a aplicação da suspensão nas
compras de café efetuadas com as cooperativas, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que trata o inciso I do art. 5°.
O fato também das notas fiscais trazerem em seu bojo o destaque das
contribuições sociais integrais, sem a expressão de “Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", exigida art. 2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06,
isso não legitima a tomada de crédito ordinário integral efetuada pela Recorrente, pois como já
se demonstrou, a Recorrente atendia a todos os requisitos estabelecidos para a aplicação da
suspensão nas compras de “café não descafeinado, em grão” efetuadas com as cooperativas
agropecuárias.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café não descafeinado, em grão)
efetuada por cooperativa de produção agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos
legais anteriormente citados, aplica-se obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins,
independentemente de se tratar de venda de produto recebido pela cooperativa de seus
associados ou de produto adquirido de produtores rurais não cooperados.
Nesse mesmo sentido, transcreve-se algumas ementas de julgados do CARF em
casos semelhantes:
CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS SUJEITAS À VENDA
COM SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se o caso dos autos de aquisição junto à cooperativa de produção
agropecuária, observados todos os requisitos legais em relação ao adquirente para que a
venda da cooperativa se dê com suspensão, aplica-se o crédito presumido de que trata o
artigo 8o da Lei 10.925, de 2004.
(acórdão no3302004.649, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Redatora
Designada Maria do Socorro Ferreira Aguiar, sessão de 29 de agosto de 2017)

REGIME DE SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
POR
ESTABELECIMENTO
AGROINDUSTRIAL.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.

2 Lei no10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

As aquisições de café in natura de cooperativas de produção agropecuária por
estabelecimento agroindustrial estão submetidas ao regime suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e asseguram apenas o direito de apropriação de crédito presumido, nos
termos da legislação vigente.
(acórdão no3302007.251, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Relatoria do
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, sessão de 18 de junho de 2019)
Nessa situação descrita, somente foi assegurado às adquirentes o direito à
apuração de crédito presumido, previsto no art.8o da Lei n. 10.925/04, antes transcrito.
A partir da vigência dessa Lei, as empresas tributadas pelo Lucro Real, que
produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8° da Lei 10.925, de 2004, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão apurar créditos presumidos calculados às alíquotas de
0,578% (quinhentos e setenta e oito milésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco
por cento) de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/Pasep, e de
2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco
por cento) de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins, para fins de dedução
do valor devido em cada período de apuração a titulo dessas contribuições, na sistemática não-
cumulativa, alíquotas essas aplicáveis sobre o valor das aquisições efetuadas junto a:
a) pessoas físicas residentes no país;
b) cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art. 8°, § 1°,
I, em relação aos produtos in natura citados naquele dispositivo;
c) pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias; e
d) sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Ressalta-se que, além do crédito presumido citado ser em valor menor que o
crédito básico (ordinário) calculado pelo Contribuinte, este não pode ser objeto de ressarcimento
e nem de compensação, sendo especificamente destinado à dedução com débitos tributários da
mesma espécie contributiva apurados em fases posteriores. Esse é o mesmo entendimento da
SRF, expresso pela edição do Ato Declaratório lnterpretativo SRF n°15, de 22 de dezembro de
2005, que assim dispôs:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, arts. 8 ° e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei n° 10.637, de 2002, art. 5°, § 1
0, inciso II, e § 2°, a Lei n° 10.833, de 2003, art. 6°, § 1 °, inciso II, e § 2°, e a Lei
n°11.116, de 2005, art. 16.
[...]
(negrito nosso)
Por fim, com relação a alegação de que o Parecer/ PGFN/CAT o1425/2014 teria
reconhecido o direito a crédito na situação aqui tratada não procede, tendo em vista que esse
parecer trata de operação de diversa, qual seja, o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep e
da COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas que submeteram o produto à
atividade agroindustrial. No caso aqui tratado, como anteriormente já ressaltado, o produto (café
não descafeinado, em grão) não sofreu o processo de produção previsto nos §§ 6o e 7o do art. 8o
da Lei 10.925/2004 e foi adquirido de cooperativa agropecuária.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

Dessa forma, acertadamente, a Autoridade Fiscal promoveu a reclassificação dos
créditos ordinários integrais, calculados incorretamente sobre aquisições de café cru de
cooperativas, para créditos presumidos, na forma do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, devendo
ser mantida a glosa efetuada.
Créditos Sobre a Aquisições de Produtos Sujeitos à Alíquota Zero ou Substituição
Tributária
Em relação às aquisições de mercadorias para revenda, sob os códigos 8421 e
8432, a Autoridade Fiscal afirmou que a informação fiscal, contida em planilha elaborada pelo
Contribuinte, apenas contendo o capítulo em que estava inserida a mercadoria não seria
suficiente para determinar se o valor das aquisições poderia ser base de cálculo dos créditos. Na
DRJ, o processo foi baixado em diligência para que a empesa informasse mais detalhes das notas
fiscais que geraram os créditos apropriados sobre bens revendidos, inclusive com a classificação
fiscal completa. Ainda assim a classificação fiscal completa não foi informada pela Empresa
Recorrente.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente informa que os produtos com a
classificação incompleta se referiam aos códigos “NCM 8421.23.00, 84.21.23.99, 8421.29.90” e
outros”. Não obstante, a Recorrente sequer relacionou os códigos mencionados com o número da
nota fiscal e produtos adquiridos para revenda.
Assim, entendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o direito
creditório pleiteado, devendo ser mantido o indeferimento do crédito analisado contido no
despacho decisório que indeferiu o pedido.
Glosa de Créditos Sobre Combustíveis e Lubrificantes
Conforme noticiado no acórdão recorrido, a glosa de créditos sobre combustíveis
e lubrificantes decorreram da falta de comprovação de que eles eram utilizados como insumos no
processo produtivo da Empresa.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente não trouxe qualquer documento
comprovando o custo ou descrição indicando em qual fase do seu processo produtivo foi
utilizado para poder ser considerado insumo da sua atividade, de acordo com os critérios de
essencialidade ou relevância, estabelecido no voto da Ministra Regina Helena Costa, constante
do Resp no 1.221.170/PR.
Quanto ao ônus probatório em processo de restituição e compensação, valem as
mesmas considerações do item anterior.
Assim, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que as
suas despesas com combustíveis e lubrificantes se enquadram no conceito de insumo, mantêm-se
a glosa.
Erro de Cálculo no Acórdão Recorrido
Neste tópico a Recorrente afirma que nos cálculos dos créditos ordinários
remanescentes da COFINS, do mês de dezembro/2010, o Julgador da instância a quo cometeu
erro de somatório que levou à redução do crédito concedido nesse mês.
Informa a Recorrente que identificou erro na planilha elaborada pelo acórdão
recorrido, relativo ao somatório das linhas 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11 para se chegar a base de
cálculo do crédito na linha 14, constando equivocadamente o valor de R$ 3.647.294,91 quando
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

na verdade a soma perfaz R$ 5.024.077,79. Tal fato causou uma redução indevida no crédito
reconhecido de R$ 382.769,25 para R$ 278.133,75.
Analisando-se a planilha citada pela Recorrente, constata-se que de fato houve um
erro material do Julgador da DRJ nos cálculos efetuados, como demonstrado a seguir:

A fim de corrigir o erro material identificado, deve ser reconhecido o crédito
adicional de PIS no montante de R$ 104.635,50, decorrente do erro material, conforme
discriminado na tabela abaixo:

DEZEMBRO/2010
Valor Reconhecido
DRJ Corrigido
382.769,25
Valor Reconhecido
DRF
167.105,78
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900011/2013-51

Crédito
Adicional
Acórdão
111.027,97
Crédito
Adicional
Erro Material
104.635,50
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer, em razão de erro material de cálculo do acórdão recorrido. o direito a
crédito adicional de COFINS não cumulativa de dezembro de 2010 no montante de R$
104.635,50 (cento e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital